Tribunal: TJMT
Processo: 1013404-49.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:1013404-49.2022.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9)]

RELATOR:
DES(A).LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SONIA MARIA DIAS AMARAL - CPF: 029.471.218-64 (APELANTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), MAYANA ANDRESSA BOROWIEC - CPF: 040.827.931-19 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (APELADO), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (APELADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0004-62 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte
decisão:

POR UNANIMIDADE, CONHECEU E DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. O PARECER MINISTERIAL FOI RETIFICADO ORALMENTE PELO PROVIMENTO DO APELO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. COVID-19. NEXO CAUSAL PRESUMIDO. INTEGRALIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de pensão por morte de Oficial de Justiça falecido em decorrência de COVID-19, cuja contaminação se alega ter ocorrido no exercício da função.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a contaminação por COVID-19 que resultou no falecimento do servidor público pode ser considerada como decorrente do exercício da função, para fins de concessão de pensão por morte integral.

III. Razões de decidir

3. O contexto pandêmico e a natureza da função de Oficial de Justiça, que exige contato com diversas pessoas, justificam a presunção relativa do nexo causal entre a contaminação e o exercício da função pública.

4. A interpretação teleológica das normas previdenciárias, aliada ao princípio in dubio pro misero e à responsabilidade objetiva
do Estado, fundamenta a concessão da pensão por morte em seu valor integral.

5. A impossibilidade de determinar a data exata do contágio não obsta a concessão do benefício integral, considerando que o servidor estava em exercício durante o período crítico da pandemia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento:

"Presume-se o nexo causal entre a contaminação por COVID-19 e o exercício da função pública de Oficial de Justiça durante a pandemia, para fins de concessão de pensão por morte integral, nos termos do art. 23, §8º da EC nº 103/2019 c/c art. 140-C, §1º da Constituição do Estado de Mato Grosso."

___

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40; EC nº 103/2019, art. 23, §8º; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 140-C, §1º; Lei nº 8.213/1991, art. 20, §1º, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6375 MC, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 11/05/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
SÔNIA MARIA DIAS AMARAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que nos autos da ação de revisão de pensão por morte
com pedido de tutela de urgência
, ajuizada em
desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
julgou improcedentes os pedidos formulados e condenou a parte autora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC.

A apelante, alega em síntese, que lhe foi concedida pensão por morte em razão do falecimento de seu cônjuge,
Paulo Henrique Domingues do Amaral
, que era servidor público efetivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no cargo de Oficial de Justiça.

Afirma que o valor da pensão por morte foi calculado de forma incorreta, pois esta foi concedida no montante equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor da aposentadoria a que teria direito o servidor, se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, ocorrido em 29/03/2021. Porém deveria ter sido concedido com base no valor atribuído ao
benefício decorrente de doença ocupacional do trabalho
(infecção pelo COVID-19 no ambiente de suas atividades laborais), ou seja,
100%
(cem por cento) da remuneração percebida pelo servidor falecido.

Relata que o
de cujus
era acometido de algumas doenças que o colocavam no grupo de risco da Covid-19 e, por esse motivo, apresentou no órgão empregador, dois atestados médicos, datados de 13/11/2020 e 12/02/2021 e mesmo assim, afirma que foi
“cobrado por diversas vezes para cumprir mandados bem como, convocado para se apresentar no fórum com a finalidade de realizar intimações.”

Ressalva que no cumprimento do seu trabalho,
“contaminou-se com o vírus da Covid-19, saindo o resultado em 15/03/2021, logo vindo a falecer em 29/03/2021.”
Assevera que há nexo causal entre a função exercida e a contaminação pelo Coronavírus, porque o Estado assumiu o risco colocando o ex-servidor para trabalhar, mesmo sendo do grupo de risco. Com base nesses fundamentos, requer-se a inaplicabilidade do artigo 23 da Emenda Constitucional nº 103/2019 e do artigo 140-D da Emenda Constitucional Estadual nº 92 de 2020,
considerando o caráter de doença ocupacional que causou o óbito do servidor, não sendo razoável aplicar o redutor nos proventos de pensão.

Pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita e a reforma da decisão, com a procedência dos pedidos para revisão do valor da pensão por morte concedida à apelante desde o falecimento do servidor, correspondendo à integralidade da remuneração por ele recebida e o pagamento de indenização por dano moral, conforme os termos da petição inicial.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso (Id. 203662815).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer diante da ausência de interesse público ou social (Id. 210325651).

É o relatório.

V O T O:

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SÔNIA MARIA DIAS AMARAL
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente a pretensão da apelante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, referente à revisão do benefício previdenciário de pensão por morte e indenização por dano moral.

Inicialmente há de se ressaltar que em análise a documentação acostada aos autos (Id. 212296237 até Id. 212297170) foi possível realizar o cotejo entre o valor líquido recebido pela apelante, com seus gastos fixos decorrentes do cotidiano, de maneira que, mostra-se de rigor
a concessão
das benesses da justiça gratuita na seara recursal
, para que não haja prejuízo de sua subsistência.

Outrossim, estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo), e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal),
CONHEÇO
do recurso de apelação.

Extrai-se dos autos que apelante pleiteia a revisão de sua pensão decorrente do falecimento de seu cônjuge, Paulo Henrique Domingues do Amaral, que atuava como Oficial de Justiça no Fórum de Várzea Grande/MT. Relata que o ex-servidor era acometido das seguintes patologias:
“
CIDs
: E66: OBESIDADE; E11 - Diabetes mellitus não-
insulino
-dependente - com coma E I10 - Hipertensão essencial.”
E por esse motivo apresentou perante órgão competente, dois atestados médicos datados de
13/11/2020
e
12/02/2021
, que o colocava no grupo de risco da Covid/19. (Id. 203662689 - Págs. 1 e 2).

Afirma que mesmo sendo de grupo de risco e já apresentado os atestados médicos, o
de cujus
não foi colocado em

regime de
home office.
Em vez disso, foi cobrado por diversas vezes para cumprir mandados e convocado para comparecer ao fórum a fim de realizar intimações o que acarretou
na
sua contaminação com o vírus da Covid-19, que restou confirmado em
15/03/2021
, vindo a falecer em 29/03/2021. Os autos revelam os seguintes documentos:

certidão de óbito (Id. 203662687 - Pág. 2);

planilha de proventos de pensão nº 24/2021-DPP (Id. 203662688 - Pág. 37);

parecer nº 87/2021 da Coordenadoria de Controle Interno (Id. 203662688 - Pág. 47);

deferimento do pagamento da pensão por morte pela Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Id. 203662688 - Pág. 80);

Ato TJMT/CM nº 777 de 12 de julho de 2021 que concedeu a pensão por morte a beneficiária Sônia Maria e sua publicação no Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. nº 11019 (Id. 203662688 - Págs. 83 e 86);

parecer pela ratificação da Planilha de Proventos de Pensão nº 30/2021 - DPP (Id. 203662688 - Pág. 88);

protocolo do processo administrativo de pensão por morte no TCE/MT sob o nº 606626/2021 (Id. 203662688 - Pág. 91);

atestado médico de 13/11/2020 de que o
de cujus
fazia acompanhamento por doença de base controlada, mas que o coloca no grupo de risco da Covid (Id. 203662689 - Pág. 1);

atestado médico de 12/02/2021 de que o
de cujus
fazia acompanhamento por doença de base controlada, mas que o coloca no grupo de risco da Covid (Id. 203662689 - Pág. 2);

e-mail da
vgf.2fazenda@tjmt.jus.br
enviado em 17/03/2021, solicitando devolução de mandados de citação que ainda não foram cumpridos (Id. 203662691 - Pág. 1);

e-mail enviado em 19/01/2021, solicitando a devolução do mandado de intimação abaixo transcrito, nos termos do despacho cuja cópia segue em anexo, no prazo de 48 horas (Id. 203662691 - Pág. 2 até 13);

Portaria nº 30/2021/RH que dispõe sobre o regime de Plantão Regional no 1º Grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos fins de semana e feriados, bem como no plantão semanal (Id. 203662691 -
Pág
21/24);

certidão negativa de cumprimento de mandado nº 546789 (Id. 203662691 - Pág.);

certidão positiva de cumprimento de mandado nº 543858 (Id. 203662691 - Pág. 28);

tomografia do tórax com indicação de Covid-19 datado de 16/03/2021 (Id. 203662692 - Pág. 11);

teste positivo do Coronavírus Sars em 15/03/2021 (Id. 203662693); e

perfil profissiográfico previdenciário nº 3350/2021-DRH (Id. 203662695).

A apelante busca o reconhecimento do nexo causal entre o exercício das funções do Sr. Paulo Henrique inerentes ao cargo de Oficial de Justiça e o contágio pelo vírus em questão, que causou seu óbito em 29/3/2021. Por esse motivo, pleiteia o pagamento do valor integral da pensão por morte e indenização por dano moral.

O magistrado de origem indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora na inicial (Id. 203662729) e, na sentença, julgou improcedentes os pedidos, com o seguinte entendimento:

“[...] Da análise da documentação juntada aos autos, não se vislumbra a indispensável comprovação quanto à existência do direito vindicado pela parte autora, uma vez que os elementos de cognição apresentados não corroboram os argumentos da peça portal,
não logrando êxito em demonstrar que o de cujus se contaminou durante o expediente forense, em contato com colegas ou outras pessoas, em razão do exercício da sua função, especialmente por tratar-se de doença com transmissão comunitária e exponencial (Covid-19), sem aparente nexo causal entre a atividade laboral e o óbito do servidor público
.

Neste sentido, restou demonstrado nos autos que, ao longo de todo o período pandêmico, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, empregador do de cujus à época do óbito, adotou todas as
medidas de saúde, higiene e segurança necessárias à proteção dos seus servidores públicos, fornecendo equipamentos de proteção individual e distanciamento social no ambiente corporativo e teletrabalho. No âmbito normativo do Poder Judiciário Estadual de Mato Grosso, expediu-se diversas Portarias dispondo sobre medidas de prevenção de contágio pela Covid-19: PORTARIA-CONJUNTA N. 247, DE 16 DE MARÇO DE 2020; PORTARIA-CONJUNTA N. 249, DE 18 DE MARÇO DE 2020; PORTARIA-CONJUNTA N. 255, DE 19 DE MARÇO DE 2020 e PORTARIA Nº 73, DE 10 DE AGOSTO DE 2020.

Corrobora com tal assertiva os testemunhos prestados em juízo e o fato de o Sindicato dos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso ter desistido do Mandado de Segurança n. 1008588-98.2020.8.11.0000, com o fundamento na perda do objeto (ID 96931239). Portanto, há elementos probatórios suficientes revelando que o empregador cumpriu as orientações, recomendações e medidas obrigatórias das autoridades sanitárias brasileiras para o enfrentamento da pandemia causada pelo coronavírus (Sars-CoV-2).
[...]” (Id. 203662807 - negritei).

Pois bem. A apelante requer a adoção da teoria da responsabilidade objetiva do Estado, em razão da presença do nexo causal existente entre o trabalho desenvolvido pelo
de cujus
e sua contaminação pelo Coronavírus e por isso deve ser garantida aos dependentes à percepção da pensão por morte integral, nos termos do art. 140-C, § 1º, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Para tanto, argumenta que o valor da pensão por morte deveria corresponder à integralidade da remuneração percebida pelo servidor falecido, tendo em vista que o óbito do instituidor do benefício previdenciário foi causado pelo contágio da Covid-19, contraída no exercício do cargo, sendo que o
de cujus
possuía condições de saúde que o incluíam em um grupo de risco e
mesmo tendo atestado para continuar laborando em
home-office
, foi convocado para trabalhar presencialmente.

Destaco, entretanto, que a análise dos documentos colacionados aos autos nos revela fragilidade quanto ao estabelecimento do necessário nexo causal, senão vejamos.

Em primeiro lugar, saliento que a Covid-19 foi atingiu nível pandêmico, reconhecido por Organizações Internacionais e o Governo Federal, portanto, qualquer local que continha ao menos uma pessoa contaminada podia ser fonte de contágio.

A contaminação por Covid-19 pode (e podia) ocorrer em lugares variados como supermercados, ônibus, festas, igrejas, escolas, universidades, ruas ou até mesmo por pessoas que residem na mesma casa, como cônjuge e filhos, por exemplo. Trata-se de
doença
com transmissão peculiar, sendo a via aérea a principal fonte difusora, o que dificulta rastrear sua etiologia para afirmar que o
de cujus
contraiu o vírus durante alguma diligência no cumprimento de mandados.

Nesse aspecto deve ser registrado que a
notoriedade das medidas implementadas por esta C. Corte no combate à pandemia da COVID-19 prescinde de provas (art. 374, I, do CPC).

A realidade é que o espalhamento da doença atingiu dimensões pandêmicas mundiais, resultando inviável, diante das circunstâncias do caso concreto, descartar que a patologia tenha sido adquirida em qualquer outro ambiente de convívio social, inclusive no âmago do próprio lar.

Nesse sentido, é correta a fundamentação adotada na sentença, pois considerando-se tratar de uma pandemia e levando em conta o modo de transmissão do vírus, não se pode simplesmente presumir que o contágio ocorreu durante o exercício do trabalho. A transmissibilidade da doença pode ter ocorrido em qualquer ambiente (seja domiciliar, laboral,
espaços
públicos
etc
), pois no caso em análise não é possível correlacionar, sem dúvida razoável, que o contágio da
Covid
-
19 ocorreu no exercício da função
.

Destaco que a aplicação do princípio
in dubio pro misero
depende da existência de um
mínimo de probabilidade
, como, por exemplo, nos casos de que o
de cujus
trabalhava diretamente no tratamento de pacientes infectados, como no caso dos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que trabalham em alas ou leitos ocupados por pacientes com Covid, o que não é o caso dos autos.

Em segundo lugar, ao analisar a situação fática, não podemos deixar de considerar as informações prestadas pela Exma. Desembargadora Presidente do TJMT, Sra. Maria Helena G. Póvoas, para subsidiar a resolução da questão nesses autos.

“[...]
é forçoso reconhecer que,
não obstante o servidor falecido tenha de fato sido escalado para a realização de plantões na Comarca de Várzea Grande,
essa prática se deu apenas até o dia 27.10.2020
, de modo que desde o dia 28.10.2020 até a data do óbito (29.03.2021) o servidor não mais esteve escalado nos plantões daquela unidade judiciária,
AFASTANDO QUALQUER LIAME ENTRE A INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS(Sars-CoV-2) E A ATIVIDADE DE OFICIAL DE JUSTIÇA POR ELE EXERCIDA
(cf. Certidão n. 069/2022/RH, emitida pela Comarca de Várzea Grande, anexa).

[...]

Avançando para abordar especificamente as provas produzidas pela autora, faz-se imperioso esclarecer que os e-mails juntados no Id 82923067 e parcialmente transcritos na própria petição inicial não se referem à distribuição de mandados ao servidor falecido, mas apenas cobram a devolução de mandados que já estavam em posse
dele desde antes do primeiro atestado médico apresentado e com prazo de devolução expirado.

[...]

Como se observa com clareza, todos os mandados referidos no Id 82923067 foram distribuídos ao servidor falecido antes que ele apresentasse o primeiro atestado médico que o incluía no grupo de risco para a Covid-19. Ademais, 03 deles sequer foram cumpridos, 01 foi cumprido antes do primeiro atestado médico e 02 foram devolvidos nos respectivos autos em janeiro/2021.

Acerca das devoluções ocorridas em janeiro/2021, é imprescindível esclarecer que a data de juntada aos autos não necessariamente representa a data da diligência empreendida e, ainda que representasse,
NÃO se poderia relacionar uma infecção cujo teste positivo é datado de

15.03.2021
com diligências empreendidas em
19 e 29.01.2021
.

Não restam dúvidas, portanto, que todas as medidas de biossegurança para prevenção e controle da Covid-19 estabelecidas pelas autoridades competentes foram adotadas neste Poder Judiciário, não sendo possível estabelecer sob qualquer pretexto o nexo de causalidade entre a infecção do servidor falecido pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) e a sua atividade profissional, máxime porque ele sequer estava desempenhando trabalho presencial à época. [...]” (Id. 203662744)

Portanto,
diverso do que alega a exordial
, desde que o ex-servidor apresentou ao TJMT atestado médico para ser enquadrado no grupo de risco não participou mais de escalas para plantões presenciais, sendo sua saúde priorizada.

É importante frisar que o documento em questão é absolutamente claro ao afirmar que o servidor falecido, Paulo,
não foi convocado para plantões desde 28/10/2020 até a data de seu óbito ocorrido em 29/3/2021
.

Ressalvo que as informações apresentadas pela Desembargadora que exercia a presidência do TJMT à época estão devidamente respaldadas na Certidão nº 069/2022/RH, datada de 6/9/2022, de lavra do servidor Emerson Botelho de Campos, Gestor Administrativo – RH da Comarca de Várzea Grande/MT (também anexada à contestação),
in
verbis
:

“de 28 de outubro de 2020 até a data do óbito em 29.3.2021, o servidor não foi escalado nos plantões da Central de Mandado”.
(Id. 203662744 - Pág. 26 - negritei)

Com relação aos e-mails enviados ao servidor, estes referiam-se apenas determinações para a devolução de mandados já recebidos por ele há tempo (
anos de 2019 e 2020
), antes da apresentação dos atestados, e que ainda não haviam sido devolvidos (conforme esclarecido pela Presidente do TJMT).

Ressalta-se que o fato de o servidor ter apresentado atestado médico recomendando o exercício de suas funções em teletrabalho não afasta, definitivamente, a possibilidade de ele ser cobrado apenas para devolver mandados antigos, distribuídos anteriormente à apresentação desses atestados.

Deve ser consignado, ainda, que apesar da cobrança para devolução dos mandados,
INEXISTE
nos autos comprovação de devolução de mandados ou a presença do servidor no Fórum para justificar a não devolução dos mandados relacionados.

Note-se, que o fato
do
servidor estar em
home office
não o isenta de prestar informações quanto às atividades que estava realizando. Contudo, na hipótese em tela, não existem provas de diligências realizadas pelo servidor
após
o atestado médico lavrado em
12/02/2021.
Destaco, inclusive, que embora se admita que o atestado médico do id. 203662689 – Pág. 2 foi
apresentado no dia 12/02/2021, não existe protocolo no referido documento e não foi apresentado e-mail de encaminhamento.

Outrossim, é certo que o servidor poderia ter solicitado licença saúde, nos moldes legais (que implica em afastamento do trabalho), exatamente como o fizera em anos anteriores. Não obstante a opção do servidor falecido em não requerer o gozo de licença saúde no momento da pandemia do Covid, é importante reiterar que ele não foi convocado para plantões.

Nesse sentido deve ser consignado que os mandados dos
id’s
. 203662691 – Pág. 27/28 foram
confeccionadas
em
25/02/2021
, mas inexiste prova as referidas datas coincidam com as datas de
cumprimento dos mandados
.

Deve ser registrado que na certidão do id. 203662691 – Pág. 27 o servidor informou que não localizou o réu que deveria ser intimado da sentença, pois a
Kitnet
se encontrava fechada e não obteve informações do paradeiro. Na sequência o servidor afirma que telefonou para o número de contato do mandado e foi atendido pela sra. Rosângela Schimitt, que informou desconhecer o paradeiro do réu. O Oficial de Justiça afirmou que foi até a residência da aludida pessoa e foi atendido pelo esposo desta (
Marilton
Cardial Alcântara) que não contribuiu com a localização do réu e o mandado foi devolvido.

Assim sendo, a única pessoa com quem o servidor teve contato em toda diligência, pelo relato, foi a pessoa de nome
Marilton
Cardial Alcântara, inexistindo prova nos autos de que a referida pessoa estivesse infectada com o vírus da COVID-19 na aludida oportunidade.

Situação similar é verificada com relação ao mandado do id. 203662691 – Pág. 28 quando o servidor afirma ter citado a pessoa de nome Gislaine Rodrigues de Campos.

Portanto, além de inexistir prova nos autos da data em que as diligências foram realizadas, podendo, por óbvio coincidir com a data da
confecção das certidões, inexiste prova de que as duas pessoas com quem manteve contato estariam infectadas, por exemplo.

Em situação exatamente similar à verificada nos autos o TJSP já assentou o seguinte:

“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL POR COVID -19
– CERCEAMENTO DE DEFESA – Ação indenizatória movida pela filha de s
ervidor público estadual, ocupante do cargo público de oficial de justiça deste E. Tribunal e falecido em decorrência da COVID-19
– Ausência de elementos probatórios a demonstrar os requisitos para a configuração da responsabilidade civil do Estado, máxime o nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido – A notoriedade das medidas implementadas por esta C. Corte no combate à pandemia da COVID-19 prescinde de prova – Inteligência do art. 374, I, do CPC/15 – A autora não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do seu direito – Inteligência do art. 373, I, do CPC/15 – A prova testemunhal pleiteada pela autora era incapaz, mesmo em tese, de comprovar a tese autoral, de modo que se mostrou escorreito o julgamento antecipado do mérito pelo r. Juízo sentenciante, afastando, pois, a alegação de cerceamento de defesa – Embora, em tese, somente a prova pericial pudesse comprovar as alegações da autora (art. 375, parte final, do CPC/15), em termos práticos, era virtualmente impossível a sua produção, tendo em vista a grande complexidade de fazê-lo, bem como o provável caráter inconclusivo de eventual laudo pericial, pois
seria praticamente inviável afirmar que o servidor falecido, enquanto vivo, fora contaminado pela COVID-19 em seu ambiente laboral
– Precedentes desta C. Corte – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - RAC:
10013321320218260272 SP 1001332-13.2021.8.26.0272, Relator: Carlos von
Adamek
, Data de Julgamento: 30/05/2022, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/05/2022)

Outrossim, estava em vigor à época a Medida Provisória n. 927, de 22 de março 2020, que estabelecia as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade e da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, que em seu art. 29 definia a contaminação pela Covid-19 como doença ocupacional,
desde que comprovado o nexo causal
:

“Art. 29. Os casos de contaminação pelo coronavírus (covid-19) não serão considerados ocupacionais
, exceto mediante comprovação do nexo causal.”

Logo, enquanto estava em vigor e havendo comprovação de que o vírus foi contraído pelo servidor no ambiente de trabalho, o benefício poderia ser integral (100%), conforme o art. 26, § 3º, inciso II da Emenda Constitucional n. 103/2019.

No entanto, na situação descrita nos autos,
não existe
prova do
nexo causal entre o exercício da função de Oficial de Justiça e o contágio por Covid-19 sofrido pelo Sr. Paulo Henrique.

Essa é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
in
verbis
:

“ACIDENTE DE TRABALHO - FALTA DE NEXO CAUSAL - CASO DE IMPROCEDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMUM - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE PERFIL INFORTUNÍSTICO. 1. Os benefícios acidentários pressupõem que a incapacidade (parcial ou total; temporária ou permanente) esteja relacionada ao trabalho. É o nexo causal reiteradamente perseguido nas correspondentes demandas. Sem a demonstração, mesmo que favorecida pela máxima do in dubio pro misero, a pretensão infortunística não vinga. 2.
No caso, embora identificada a patologia, não se constatou relação
com o labor
. Reconheceu-se na sentença o direito
a
benefício previdenciário, mas a demanda estava delineada como acidentária. O juiz,
independente
de estar investido da competência delegada, vincula-se ao pedido e à causa de pedir que, acidentários,
levam à improcedência em razão da ausência de nexo causal
. 3. Recurso provido para julgar improcedente o pedido acidentário.” (TJSC,
Apelaçãon. 0300599-62.2018.8.24.0074
, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Quinta Câmara de Direito Público, Rel. Des.Hélio do Valle Pereira, j. 17-5-2022)

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GUARDA CIVIL METROPOLITANO – CONVERSÃO DE LICENÇA SAÚDE PARA LICENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO – COVID-19. Pedido de conversão de licença médica para tratamento em afastamento por doença ocupacional ou acidente de trabalho durante o período compreendido entre 20 e 25 de maio de 2020, quando o autor foi contaminado pelo vírus SARS COV 19 – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Descabimento – Lei Federal nº 8.213/91 que não considera como doença do trabalho "a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva,
salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho" – Ausência de nexo causal entre o exercício da função e o contágio por Covid-19 – Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO
.” (TJ-SP 10195775020218260053, 2ª Câmara de Direito Público, Relatora Desa.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 03/04/2023, Data de Publicação: 03/04/2023 - negritei)

Com efeito, o E. Tribunal do Estado de Mato Grosso, por meio do setor competente, analisou, fundamentou e aplicou adequadamente as regras vigentes na data do óbito que orientam a pensão da apelante, conforme
evidenciado pela documentação anexada aos autos pela própria requerente (inclusive o Parecer Jurídico nº 162/2021 referente ao Pedido de Pagamento de Pensão n. 6/2021 e o Ato TJMT/CM N. 777, de 12/7/2021) (Id. 203662688 - Pág. 25 e Pág. 83).

Nesses termos,
não foi estabelecido o liame causal entre a doença

(Covid-19) e a atividade exercida (oficial de justiça) pelo servidor falecido.
Consequentemente, fica afastada a hipótese de reajuste do valor do benefício da pensão por morte para 100% da média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações do servidor público, como previsto no art. 26, § 3º, da Emenda Constitucional n. 103/2019.
Portanto, não havendo verossimilhança nas alegações recursais, é de rigor a manutenção dos termos da r. sentença tal como proferida.

Considerando que foi negado provimento ao recurso, os honorários advocatícios fixados na sentença ficam majorados em 2% acima do estipulado, em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, isentando a apelante, em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido na seara recursal.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(
1

ª VOGAL):

Peço vista dos autos
. Sei que a conclusão de Vossa Excelência foi baseada nos documentos e provas apresentadas.

No entanto, irei fazer uma análise aprofundada, Senhor Desembargador.
Aqui refere-se
a dois servidores;
a viúva
, inclusive, é aposentada do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
,
atuou como escrivã
em Várzea Grande e
,
também
,
trabalhou aqui no Tribunal de Justiça
o falecido
da mesma forma.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO. RAMOS PAIVA ZANOLO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 11 DE SETEMBRO DE 2024
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

PARECER ORAL
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Peço licença à Egrégia Terceira Câmara de Direito Público Coletivo para fazer uma retificação da postura ministerial anterior que optou pela não intervenção por ausência de interesse público ou individual indisponível. Faço essa intervenção retificadora, pelo compromisso ministerial, primeiro, espelhado na Lei 7.347 de 1985, a Lei de Ação Civil Pública, que foi o carro abre-alas para esse formato constitucional do Ministério Público na Constituição de 1988. E, também, pelo compromisso constitucional, ainda sob a pena do legislador constituinte originário de 1988, no âmbito da tutela dos direitos fundamentais de terceira geração, especialmente a solidariedade e a fraternidade.

As evidências, eminente relator e eminentes desembargadoras, de que o de cujus, servidor do Poder Judiciário, faleceu em decorrência da contaminação pelo COVID-19, estão
inconteste
nos autos, onde temos documentação alojada sobre suas especiais e particulares condições fisiológicas de saúde, por exemplo, diabetes, obesidade e hipertensão, com recomendação médica técnica ao teletrabalho, e as renitentes cobranças às chamadas devoluções de mandados cumpridos.

Não podemos esquecer que o de cujus, oficial de justiça, faleceu em 29 de março de 2021. O chamado isolamento social, através de atestados médicos, era recomendado já em 13 de novembro de 2020 e reiterado em 12 de fevereiro de 2021. Nos autos consta que houve o cumprimento de diligências, por exemplo, em 19 de janeiro de 2021 e, pasmem, em 17 de março de 2021, 12 dias antes de sua morte e 4 dias antes de sua internação.

Portanto, a saída a campo para cumprimento de diligências às vésperas de sua contaminação e morte é patente nos autos. Tanto que a coleta de material para teste de COVID-19 deu-se em 11 de março de 2021, com resultado em 15 de março, internação na UTI em 21 de março e óbito em 29 de março de 2021.

Além do que, nesse contexto pandêmico, nessas condições mesológicas, o STF, nos autos do Recurso Extraordinário n.º 828.040 do Distrito Federal, em repercussão geral, examinando exatamente a Medida Provisória 927, reconheceu a responsabilidade objetiva do empregador por danos decorrentes de doenças ocupacionais nos casos de exposição a riscos inerentes à atividade executada pelo trabalhador.

Então, só essa evidência fática e jurídica já seria suficiente para o provimento da apelação e para alçar o benefício da pensão por morte ao patamar dos 100%.

Mas eu vou além. Peço licença com bastante humildade, porque a questão nos autos é de cunho ambiental. Não podemos esquecer dos quatro grandes reinos constitucionais do meio ambiente, talhados ainda na Constituição Originária de 1988: o meio ambiente cultural, a ordem urbanística dos artigos 182 e 183 da Constituição e normatizado pelo Estatuto da Cidade, o meio ambiente natural e o meio ambiente do trabalho.

O meio ambiente do trabalho, excelências, é um direito social constitucionalmente previsto também para os servidores públicos. Não podemos esquecer disso, com a redução dos riscos inerentes ao trabalho. Mas onde está escrito sobre esse Meio Ambiente do Trabalho? Porque pode parecer, às vezes, que isso seja um assunto acadêmico, uma invenção de professor, e por aí afora. Onde está escrito esse tal de Meio Ambiente do Trabalho?

O artigo 7º, inciso XXII, da Constituição, é o primeiro referencial normativo do ambiente laboral e é estendido aos servidores públicos, quero repisar, por força do Artigo 39, parágrafo 3º. Onde se lê lá que, por remissão ao artigo 7º, inciso XXII, nós temos a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança.

E não é só isso. Esse Artigo 39, parágrafo 3º da Constituição, estendendo direitos em tese aos servidores públicos, nós temos o salário-mínimo, a garantia de salário-mínimo para quem recebe remuneração variável, 13º, adicional noturno, salário-família, jornada de 8 horas, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, e férias anuais com pelo menos um terço de adicional, isso é muito importante: licença-gestante de 120 dias, licença-maternidade, proteção ao mercado de trabalho da mulher, um mote inclusivo.

E o que mais importa aqui para os autos, o inciso XXII, aplicável aos servidores públicos por força do Artigo 39, parágrafo 3º, a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de norma de saúde, higiene e segurança.

A Constituição ainda, na sessão da saúde, a partir dos artigos 196 e seguintes, e especificamente no artigo 200, inciso VIII, quando imputa ao SUS, o Sistema Único de Saúde, além de outras atribuições, colaborar na proteção ao meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Está na Constituição Federal, Constituição da República. Isso sem contar com a paradigmática redação do artigo 225 da constituição que caracteriza o meio ambiente, todos os reinos ambientais, como de natureza difusa, essencial à sadia qualidade de vida e como dever de defesa e preservação ao poder público e à sociedade.

A saúde humana, excelências, é um bem ambiental. A lei de política nacional do meio ambiente da década de 80, a Lei 6.938/1981, já traz a saúde como um bem ambiental ao definir a poluição que foi repetida no artigo 54 da lei dos crimes ambientais, a Lei 9.605 de 1998. Assim, hoje no Brasil, poluição é aquilo que causa a destruição significativa da flora, mortandade de animais ou danos à saúde humana. Esta, é um bem ambiental por excelência, por compromissos internacionais e compromissos constitucionais.

Logo, não fossem todas essas evidências documentais nos autos, a verve ambiental ela é preponderante sobre o pálio dos princípios da precaução, da prevenção, da responsabilidade objetiva, da inversão do ônus probante e da responsabilidade ambiental tripartite, especialmente o ressarcimento ao dano. Aqui, a primeira etapa desse ressarcimento traduz-se em um benefício por morte, justo.

É claro que quando a gente fala em questões ambientais, é muito comum a gente invocar ali as chamadas presentes e futuras gerações. Falamos, Excelências, em nome de quem já se foi, tombou em combate, contraiu o vírus mortal em seu ambiente laboral, nas ruas, cumprindo ordens, cumprindo mandados.

O mundo, Desembargador Saboia, está cada vez mais caminhando para o virtual, o senhor é uma autoridade nisso, para o virtual, para o remoto. Mas a vida ela vai ser sempre analógica e, por enquanto, o mundo físico ainda prepondera nas atuações dos Oficiais de Justiça, que são os braços físicos do magistrado.

Portanto, o Ministério Público, fala em nome de alguém que já se foi e não está mais aqui para se defender. E por isso, o Ministério Público faz coro à voz da viúva.

Dessa forma, retifico essa opção inicialmente de não intervenção, para requerer o provimento da apelação, por homenagem aos direitos fundamentais, especialmente à dignidade da pessoa humana, que é um preceito fundamental da República, a saúde pública e ao meio ambiente. Onde é o meio ambiente laboral de um oficial de justiça? É nas ruas.

Por enquanto, e ao que parece, o falecido que era diabético, obeso, hipertenso, ele foi cobrado de forma comodamente remota a cumprir trabalhos de forma presencial em um ambiente extremamente hostil com condições ambientais sanitárias terríveis. Ele foi às ruas a mando do Empregador, o Estado, que além de omisso, agiu positivamente de forma absolutamente irresponsável, enviando-o ao risco certo da contaminação.

A Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo ela conhece como ninguém as causas ambientais.

Para finalizar aqui, eu me recordo de Edilson
Mougenot
Bonfim, que é hoje Procurador de Justiça, mas foi o maior Promotor do Júri, o sucessor de Roberto Lira, quando lá em 1995, em Campos do Jordão, no primeiro congresso nacional dos promotores do Júri, ele elaborou o decálogo, os 10 mandamentos do promotor do Júri, e o terceiro mandamento é: acusa e defende, porque ele diz o seguinte, acusa e defende por quê? Porque o libelo que sustentas contra o acusado é a absolvição da memória da vítima.

Nós não estamos no júri aqui, claro, mas eu defendo a absolvição da memória da vítima, vítima da pandemia e vítima do próprio sistema laboral.

A voz da vítima, que fala além do túmulo, que reverbera além do túmulo, através da viúva, encontra coro, com certeza, no Ministério Público de Segundo Grau e que seja assim também com essa câmara, para que essa, e as futuras gerações, de forma difusa, sadia, ecologicamente equilibrada, fraterna, solidária, usufrutuária, indisponível e irrenunciável. E por não dizer também, Desembargador Saboia, de forma pedagógica, como advertência futura, em caso de eventuais e, não tenham dúvidas, prováveis novos surtos pandêmicos.

Esse é o parecer do Ministério Público pelo provimento do apelo. Obrigado.

V O T
O(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

E. Câmara:

Pedi vista para mais detido exame da questão.

A parte autora, viúva do falecido Oficial de Justiça
Paulo Henrique Domingues do Amaral,
sustenta que o
benefício de pensão por morte concedido mediante o Ato TJMT/CM N. 777, de 12/07/2021, foi calculado de forma incorreta, com base em 60% da remuneração, quando o correto seria 100%, pois o óbito do servidor decorreu de infecção por COVID-19, contraída no exercício de suas funções (id. 203662688 - p. 84).

Em atenção ao princípio
tempus
regit

actum
(Súmula 340/STJ), a lei vigente na data do fato gerador do benefício rege os termos de sua concessão. No caso, o óbito do instituidor ocorreu em 29/03/2021, quando vigia a Emenda Constitucional Estadual 92/2020, que assim dispõe:

“Art. 140-C As pensões por morte, até que seja sancionada a lei complementar de que trata o inciso II do § 2º do art. 140-A desta Constituição, serão regulamentadas na forma prevista no art. 23 da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019.

§ 1º Nas hipóteses em que o óbito do servidor decorra de agressão sofrida no exercício ou em razão da função, a pensão por morte devida a seu cônjuge ou companheiro será vitalícia e equivalente à remuneração do cargo.”

A também vigente Emenda Constitucional 103/2019, prescrevia o seguinte:

“Art. 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).

[...]

Art. 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do Regime Geral de Previdência Social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao
Regime Geral de Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os
arts
. 42
e
142 da Constituição Federal
, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.

[...]

3º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 100% (cem por cento) da média aritmética definida na forma prevista no
caput

e no § 1º:

[...]

II -
no
caso de aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho.”

Conforme estabelecido pela EC n. 103/2019, caso o instituidor esteja na ativa na data do óbito, a causa da morte tem relação direta com o cálculo do valor da pensão, sendo certo que para o óbito resultante de acidente de trabalho, doença profissional ou ocupacional, a pensão será equivalente a 100% da remuneração do instituidor. Em relação de complementaridade, a expressão
"agressão sofrida no exercício ou em razão da função"
, engastada na EC n. 92/2020, refere-se às hipóteses de óbito do instituidor em decorrência de acidente em serviço (ou acidente de trabalho).

Neste contexto, deve-se aplicar, por analogia, o conceito de acidente de trabalho contido na Lei n. 8.213/1991
(Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social)
, a saber:

“Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no
inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Art.20.Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I -
doença
profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II -
doença
do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1ºNão são consideradas como doença do trabalho:

[...]

d)
a doença endêmica
adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva,
salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2ºEm caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

Art. 21.Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

[...]

III - a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade;”

Em conformidade com a “
ratio
legis”, a disposição referente a doença endêmica guarda co
nsonância com o contexto da
pandemia da COVID-19, atraindo a aplicação do art. 20, §1º, da Lei 8.213/1991.

Quanto à caracterização como ocupacional da doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, a decisão plenária do STF, na
ADI 6342, suspendeu a eficácia do art. 29da Medida Provisória927/2020, que flexibilizou as regras trabalhistas no período de enfrentamento da pandemia, não considerava a Covid-19 como doença de natureza ocupacional, de modo a exigir prova de que a contaminação pelo vírus ocorreu no ambiente de trabalho. No julgamento das
ADIs
6342, 6344, 6346, 6353, 6354 e 6375 foi reconhecida a inconstitucionalidade do já citado art. 29 da MP 927/2020, justamente pela dificuldade de os colaboradores comprovarem que a contaminação pelo vírus tenha ocorrido no ambiente de trabalho.

Nesse sentido, a Medida Cautelar na ADI 6375:

“MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUTIONAL E DIREITO DO TRABALHO. MEDIDA PROVISÓRIA927/2020. MEDIDAS TRABALHISTAS PARA ENFRENTAMENTO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO LEGISLATIVO6/2020. NORMAS DIRECIONADAS À MANUTENÇÃO DE EMPREGOS E DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. ART. 29. EXCLUSÃO DA CONTAMINAÇÃO POR CORONAVÍRUS COMO DOENÇA OCUPACIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. ART. 31. SUSPENSÃO DA ATUAÇÃO COMPLETA DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE.
SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DOS ARTS.29E31DA MP927/2020. CONCESSÃO PARCIAL DA MEDIDA LIMINAR.

A Medida Provisória927/2020 foi editada para tentar atenuar os trágicos efeitos sociais e econômicos decorrentes da pandemia do coronavírus (covid-19), de modo a permitir a conciliação do binômio manutenção de empregos e atividade empresarial durante o período de pandemia.

2. O art.29da MP927/2020, ao excluir, como regra, a contaminação pelo coronavírus da lista de doenças ocupacionais, transferindo o ônus da comprovação ao empregado, prevê hipótese que vai de encontro ao entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação à responsabilidade objetiva do empregador em alguns casos. Precedentes.

3. Não se mostra razoável a diminuição da atividade fiscalizatória exercida pelos auditores fiscais do trabalho, na forma prevista pelo art.31da MP927/2020, em razão da necessidade de manutenção da função exercida no contexto de pandemia, em que direitos trabalhistas estão sendo relativizados.

4. Medida liminar parcialmente concedida para suspender a eficácia dos
arts
.29e31da
Medida Provisória
927/2020

(ADI6375/MC, Relator Ministro Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão, Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267, DIVULG 06-11-
2020,PUBLIC
09-11-2020).”

Nessa linha de raciocínio, a controvérsia reside em determinar se a infecção pelo vírus SARS-CoV-2, que causou o falecimento do ex-servidor deste Poder, decorreu de contágio ocorrido no exercício de suas atividades como Oficial de Justiça na Comarca de Várzea Grande. Tal
esclarecimento é essencial ao pretendido recálculo do benefício para a integralidade da remuneração do extinto servidor.

Em seu voto, pelo desprovimento do recurso, o e. Relator, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, resumiu o seguinte:

“A realidade é que o espalhamento da doença atingiu dimensões pandêmicas mundiais, resultando inviável, diante das circunstâncias do caso concreto, descartar que a patologia tenha sido adquirida em qualquer outro ambiente de convívio social, inclusive no âmago do próprio lar.

[...]

No entanto, na situação descrita nos autos,
não existe
prova do
nexo causal entre o exercício da função de Oficial de Justiça e o contágio por Covid-19 sofrido pelo Sr. Paulo Henrique”.

Inicialmente, repise-se que a decisão proferida pelo STF na A
DI n. 6.375/DF,
ut retro
, determinou a possibilidade de responsabilizar objetivamente o empregador pelo adoecimento do empregado no caso deCovid-19. No pressuposto fático, conforme o objetivamente proposto pela prova, o extinto servidor apresentava várias comorbidades, identificadas pelos códigos CID: E
66 (Obesidade), E11 (Diabetes mellitus não-
insulino
-dependente - com coma) e I10 (Hipertensão essencial). Em consequência disso, foram apresentados dois atestados médicos datados de
13/11/2020
e
12/02/2021
, que colocavam o servidor no grupo de risco para Covid-19, com a seguinte recomendação:
“
Deve
portanto, fazer isolamento social, exercendo preferencialmente atividade de teletrabalho”

(id. 203662692 -
p.
1 e id. 203662689).

A despeito da necessária medida de isolamento social testificada desde o dia 13/11/2020 e reiterada em 12/02/2021, os autos demonstram que o servidor fora incisivamente instado à devolução de
mandados
devidamente cumpridos
, constando diversas intimações em tal sentido, dentre elas nas datas de 17/03/2021 e

19/01/2021(id. 203662691).

Em razão disso, apesar de se encontrar em uma situação de risco evidente e
aparentemente sem alternativas viáveis, até porque os testemunhos dos colegas do servidor, também Oficiais de Justiça, informam desusada a devolução de mandados sem o devido cumprimento, o servidor viu-se obrigado a desrespeitar as recomendações de isolamento social.

Assim, malgrado a recomendação médica e o iminente risco de sua própria vida, o servidor sucumbiu às recorrentes cobranças e, em conformidade com suas atribuições profissionais, saiu a campo para dar cumprimento aos
Mandados n. 1015109-87.2019.8.11.0002, 54689 e 543858
, conforme certidões datadas de 19/01/2021 e
25/02/2021
(id. 203662749 e id. 203662691 - p. 27/28).

Exemplificativamente, quanto ao Mandado n. 543858, tirado da Carta Precatória código n. 606954, referente à citação positiva da pessoa de Gislaine Rodrigues de Campos, a consulta ao Sistema Primus consigna a Certidão do Oficial de Justiça no dia 25/02/2021 e a Devolução da Carta Precatória para a Comarca de Origem no dia 26/02/2021, o que autoriza concluir que o servidor compareceu ao fórum para devolver o mandado.

A Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, citando como fontes a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Ministério da Saúde e Organização Pan-Americana da Saúde, esclareceu o seguinte:

“O vírus pode se propagar de pessoa para pessoa por meio de gotículas do nariz ou da boca que se espalham quando alguém doente tosse ou espirra.A maioria dessas gotículas cai em superfícies e objetos próximos, como mesas ou telefones. As pessoas também podem se contaminar ao respirarem gotículas provenientes da tosse ou espirro de uma pessoa doente.

A transmissão ocorre, principalmente, de pessoa para pessoa e seuperíodo de incubação, que é o tempo para que os primeiros sintomas apareçam,
pode ser de 2 a 14 dias.”
(
Disponível em:
https://bvsms.saude.gov.br/novo-coronavirus-covid-19-informacoes-basicas/
)

Tendo como parâmetro o dia 25/02/2021, como data comprovada de quebra do isolamento social para o cumprimento de mandados, e o período máximo para o aparecimento dos sintomas, que se daria no dia 11/03/2021, a narrativa é de que “
possivelmente o servidor sentiu-se mal entre 02/02/2021 e 09/03/2021”
.

Nessa direção, o resultado de exame fornecido pelo Laboratório Carlos Chagas diz que o servidor realizou coleta de material no dia
11/03/2021
para o Teste Molecular para Detecção do Coronavírus SARS-CoV-2 e teve resultado liberado no dia 15/03/2021, o qual positivou a “Presença de RNA específico de Sars-CoV-2” (id. 203662693).

Em 21/03/2021, o servidor foi internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), vindo a falecer no dia 29/03/2021. A Certidão de Óbito consigna que a morte decorreu de “
CHOQUE SÉPTICO, SPESE DE FOCO PULMONAR, PNEUMONIA VIRAL, INFECÇÃO PELO NOVO CORONA VÍRUS, HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, DIABETES MELLITUS TIPO II”
(id. 203662687 - p. 2).

É indiscutível que o servidor faleceu em decorrência de infecção pelo vírus SARS-CoV-2 e que as mesmas comorbidades que determinaram sua inclusão no grupo de risco e consequente recomendação de isolamento social contribuíram para a deterioração de seu estado de saúde, agravando a sua condição e, por conseguinte, culminando no óbito.

De fato, na esteira do entendimento do e. relator, é complexo determinar com exatidão a forma e as circunstâncias específicas da
infecção. No entanto, levando em consideração o prazo provável de incubação do vírus e o aparecimento dos sintomas, bem como a busca por auxílio médico traduzida na coleta de material para realização de exames, é evidente que o servidor contraiu a doença no período subsequente ao cumprimento do mandado de citação realizado no dia 25/02/2021.

Dessa forma, os elementos apresentados demonstram uma alta probabilidade de que a contaminação tenha ocorrido durante as diligências mencionadas. Tal conclusão é sustentada pela correspondência entre as datas do possível contato com o agente patogênico e o surgimento dos sintomas, bem como pela vulnerabilidade em decorrência das múltiplas comorbidades. Ademais, a ausência de contaminação entre os familiares do falecido servidor reforça a hipótese de que o foco da contaminação tenha sido o ambiente externo de trabalho.

No que se refere a não participação nas escalas de plantão e o cumprimento de mandados anteriormente distribuídos, é importante salientar, até como forma de entender a situação, que o servidor Paulo Henrique, não obstante com larga experiência de mais de 30 anos de casa, enfrentava diferentes doenças que naturalmente prejudicavam o regular exercício de suas funções. Além disso, o Parecer Psiquiátrico emitido no dia 03/09/2019 traduz que apresentava um quadro persistente de depressão com os pertinentes sintomas, aí inclusos transtornos alimentares ao ponto de ser necessária a realização de cirurgia bariátrica (id. 203662692).

Nesse cenário fático excepcional, a decisão de aderir a insistência da Administração para que cumprisse mandados anteriores, tomada em um momento de crise pessoal, reflete não apenas a urgência e a importância de suas funções, mas o seu empenho em realizar tais diligências, mesmo sob condições adversas e com elevado risco à saúde, o que recomenda a flexibilização do rigor jurídico, a fim de que se atinja a justiça no caso concreto, que é a proteção social à família do instituidor.

Desse modo, considerando que o falecimento do ex-servidor Paulo Henrique Domingues do Amaral, por Covid-19, resultou de contágio decorrente do exercício de suas atividades como Oficial de Justiça, a autora faz jus à revisão da pensão por morte, a ser calculada em valor equivalente ao da remuneração recebida em vida pelo instituidor do benefício.

Ante o exposto,
d.v
.
do entendimento do e. relator
, DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

V

O

T

O
(
RETIFICADO E ADERENTE
)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SÔNIA MARIA DIAS AMARAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de revisão de pensão por morte ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Inicialmente, proferi voto pelo desprovimento do recurso. Contudo, após pedido de vista formulado pela eminente Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Sua Excelência apresentou voto divergente que, após acurada análise, me convenceu a reconsiderar meu posicionamento inicial.

Com efeito, a ilustre Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro trouxe à baila argumentos consistentes e juridicamente robustos que merecem ser acolhidos. Destaco, em especial, os seguintes pontos que fundamentam a mudança de meu entendimento:

A peculiaridade da situação pandêmica e sua relação com o ambiente de trabalho:

A nobre Desembargadora ressaltou, com propriedade, que o contexto da pandemia de COVID-19 demanda uma interpretação mais flexível e condizente com a realidade enfrentada pelos servidores públicos.

No caso em tela, o falecido servidor, Sr. Paulo Henrique Domingues do Amaral, exercia a função de Oficial de Justiça, atividade que, por sua natureza, exige contato com diversas pessoas e circulação por diferentes ambientes, aumentando consideravelmente o risco de contágio.

A presunção relativa do nexo causal:

Merece destaque o argumento trazido pela Desembargadora Maria Aparecida quanto à aplicação da presunção relativa do nexo causal entre a contaminação por COVID-19 e o exercício da função pública. Esta presunção se justifica pela dificuldade, senão impossibilidade, de se comprovar de forma cabal o local exato onde ocorreu o contágio, especialmente considerando a alta transmissibilidade do vírus.

A interpretação teleológica das normas previdenciárias:

O voto divergente enfatizou, acertadamente, a necessidade de se interpretar as normas previdenciárias à luz de sua finalidade protetiva. Nesse sentido, a concessão da pensão por morte em seu valor integral vai ao encontro do princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção à família, valores constitucionalmente assegurados.

A aplicação do princípio in dubio
pro misero
:

A Desembargadora Maria Aparecida destacou a pertinência da aplicação do princípio in dubio pro misero no caso em análise. Considerando as peculiaridades da situação e a vulnerabilidade da parte apelante, é razoável que se interprete a legislação de forma mais favorável ao beneficiário da pensão.

A responsabilidade objetiva do Estado:

O voto divergente trouxe à tona a questão da responsabilidade objetiva do Estado, argumentando que, ao manter o servidor em atividade durante o período crítico da pandemia, mesmo que em regime de plantão, o ente público assumiu o risco de eventual contaminação.

A irrelevância da data exata do contágio:

A Desembargadora Maria Aparecida pontuou, com acerto, que a impossibilidade de se determinar a data exata do contágio não deve ser um óbice à concessão do benefício em sua integralidade. O que importa, de fato, é a constatação de que o servidor estava em exercício de suas funções durante o período da pandemia.

A interpretação sistemática da legislação aplicável:

O voto divergente realizou uma interpretação sistemática da legislação aplicável, em especial da Emenda Constitucional nº 103/2019 e da Constituição do Estado de Mato Grosso, demonstrando que a concessão da pensão por morte em seu valor integral está em harmonia com o ordenamento jurídico vigente.

Diante desses argumentos, reconheço o acerto do voto proferido pela eminente Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro e, em juízo de retratação, reconsidero meu posicionamento inicial para aderir integralmente ao voto divergente no que tange à revisão do benefício de pensão por morte.

Contudo, no que diz respeito ao pleito de danos morais, embora não tenha sido analisado no voto divergente, entendo que não merece acolhimento. A questão em debate envolve matéria de interpretação jurídica, não configurando ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável. O mero indeferimento administrativo do pedido de revisão da pensão, ainda que posteriormente reconhecido como indevido pelo Judiciário, caracteriza-se como mero aborrecimento, insuscetível de compensação por danos morais.

Assim,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

Reformar parcialmente a sentença
de primeiro grau e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a
revisão do benefício de pensão por morte
concedido à apelante, que deverá corresponder à integralidade da remuneração percebida pelo servidor falecido, nos termos do art. 23, §8º da Emenda Constitucional nº 103/2019 c/c art. 140-C, §1º da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Condenar
o Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças devidas, acrescidas de juros de mora e correção monetária, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, observada a modulação de efeitos das
ADIs
4.357 e 4.425.

Manter a
improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação para cada parte, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO. RAMOS PAIVA ZANOLO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024